Tribunal: TJPA
Processo: 0810009-50.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810009-50.2021.8.14.0401

APELANTE: NELSON LUIS MACEDO NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA PELO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO. MECÂNICO. RETENÇÃO E DISPOSIÇÃO DE MOTOCICLETA ENTREGUE PARA REPARO. ALEGAÇÃO DE MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. DOLO DE ASSENHORAMENTO COMPROVADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de apropriação indébita qualificada, previsto no art. 168, § 1º, III, do Código Penal, à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 13 dias-multa. A defesa requer a absolvição ao argumento de que os fatos configuram mero descumprimento contratual, sem relevância penal, bem como o prequestionamento das matérias suscitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta atribuída ao apelante configura mero inadimplemento contratual ou o crime de apropriação indébita qualificada pelo exercício da profissão; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria, a materialidade e o dolo exigido pelo tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo boletim de ocorrência, pela notificação de infração de trânsito vinculada ao veículo e pela prova oral produzida sob o contraditório.

4.

A vítima relata que entregou sua motocicleta ao apelante, proprietário de oficina mecânica, para revisão, posteriormente concordando com proposta verbal de compra formulada pelo próprio acusado.

5.

O apelante não efetuou o pagamento ajustado nem devolveu o veículo à vítima, passando a apresentar versões contraditórias sobre o paradeiro da motocicleta.

6.

A conduta extrapola os limites do inadimplemento contratual, pois evidencia inversão da posse com animus rem sibi habendi, elemento caracterizador do crime de apropriação indébita.

7.

O apelante recebeu legitimamente o bem em razão de sua profissão de mecânico, circunstância que atrai a incidência da causa de aumento prevista no art. 168, § 1º, III, do Código Penal.

8.

O dolo de apropriação decorre da retenção indevida do veículo, da ausência de devolução ao proprietário e da disposição do bem como se próprio fosse.

9.

O não comparecimento do réu à audiência de instrução e sua revelia não afastam a validade e a suficiência das provas produzidas em juízo.

10.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, aplicável para fins de inclusão das matérias suscitadas no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura apropriação indébita qualificada a conduta do mecânico que recebe veículo em razão de sua profissão e posteriormente deixa de devolvê-lo ao proprietário, passando a agir como se dono fosse.

2.

O mero inadimplemento contratual não se confunde com a apropriação indébita quando demonstrada a inversão da posse e o ânimo de assenhoramento definitivo do bem.

3.

A retenção injustificada do bem aliada à ausência de restituição e à apresentação de versões contraditórias sobre seu paradeiro evidencia o dolo exigido pelo art. 168 do Código Penal.

4.

O prequestionamento das matérias suscitadas pode ocorrer de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 168, caput, e § 1º, III; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Criminal nº 0007513-42.2017.8.07.0005, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 04.06.2020, publ. 23.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interpostas por
Nelson Luís Macedo Neves
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 13 dias multa, por violar a tipificação penal descrita no
art. 168, §1º, III, do Código Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, sendo a reprimenda corporal substituída por duas penas restritivas de direito.

Em razões recursais apresentadas, ID 20835318,
requer a defesa a absolvição do recorrente, por atipicidade da conduta atribuída ao réu, pois as provas colacionadas ao processo somente apontam para um descumprimento contratual e não um ilícito penal.

Por último, requer o prequestionamento das matérias tratadas neste recurso.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto
.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 20835265,
in verbis
:

“No 14/06/2021, por volta de 17h30min, o ofendido RONALDO DAVID MACHADO DOS SANTOS se dirigiu à Seccional da Cremação para registrar o Termo Circunstanciado de Ocorrência n.º 00003/2021.100237-1, uma vez que teve seu bem apropriado pelo ora denunciado, na Oficina mecânica do “REPA”, localizada na Travessa Padre Eutíquio, bairro do Condor, Belém/PA.

No momento do registro do TCO a vítima, RONALDO DAVID MACHADO DOS SANTOS, perante a autoridade policial, relatou que há aproximadamente 02 [dois] anos deixou sua motocicleta [DAFRA/SPEED 150, PLACA JVR 5407] para ser submetida a uma revisão na oficina mecânica de propriedade do agente, vulgo “REPA”.

Na ocasião, o ora denunciado mostrou interesse em comprar a referida motocicleta, tendo a vítima concordado em fechar o negócio. Ocorre que, desde a data da celebração verbal do contrato de compra e venda, o ofendido não recebeu o valor da venda nem tampouco sua motocicleta de volta.

Recentemente, a vítima recebeu uma notificação de infração de trânsito da referida motocicleta e foi falar sobre o ocorrido com o agente; contudo, ele deu diversas versões sobre não estar com mais com a posse da moto afirmando que não sabe onde ela está atualmente, recusandose, portanto, a devolver a motocicleta.

Nota-se, portanto, que ora denunciado, além de não devolver a motocicleta que a vítima entregou de boa-fé para que fosse submetida a revisão mecânica. O agente apropriouse do bem e agiu como se dono fosse e os indícios apontam que ele tenha negociado o bem com terceiros. E ainda que não tenha negociado, desfez-se de um bem que não lhe pertencia [DAFRA/SPEED 150, PLACA JVR 5407].

Perante a autoridade policial, o agente negou a autoria do crime.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém proferiu sentença meritória, condenando o denunciado à pena ao norte exposta.

Inconformada, a defesa interpôs apelação, pugnando pela absolvição do recorrente, alegando atipicidade da conduta do apelante.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer
a defesa a absolvição do recorrente, por atipicidade da conduta atribuída ao réu, pois as provas colacionadas ao processo somente apontam para um descumprimento contratual e não um ilícito penal.

Em que pese a irresignação da defesa, vejo, ao compulsar os autos, que a materialidade e autoria delitiva foi claramente provada, sem qualquer sombra de dúvidas, por todas as provas produzidas no processo,
senão vejamos
:

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pela notificação de infração de trânsito vinculada ao veículo e, sobretudo, pelos depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria, por sua vez, também restou demonstrada pelas declarações firmes e coerentes da vítima, as quais foram valoradas em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

O delito de apropriação indébita encontra-se inserido no art. 168, do Código Penal Brasileiro, o qual possui a seguinte redação:

Apropriação indébita

Art. 168
- Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Aumento de pena

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:

I - em depósito necessário;

II - na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial;

III - em razão de ofício, emprego ou profissão
. Grifei e destaquei

A tese defensiva de que os fatos configurariam mero inadimplemento contratual não se sustenta diante do conjunto probatório produzido.

A vítima, Ronaldo David Machado dos Santos, disse em juízo, como se deu toda ação delitiva, confirmando os termos da denúncia apresentada, esclarecendo que
há aproximadamente 02 (dois) anos, deixou sua motocicleta [DAFRA/SPEED 150, PLACA JVR 5407] para ser submetida a uma revisão na oficina mecânica de propriedade o réu; que se recorda que o denunciado mostrou interesse em comprar a sua moto, tendo a vítima concordado em fechar o negócio; que desde a data da celebração verbal do contrato de compra e venda o ofendido não recebeu o valor da venda nem tampouco sua motocicleta de volta; que recentemente recebeu uma notificação de infração de trânsito da referida motocicleta e foi falar sobre o ocorrido com o acusado, contudo este lhe deu diversas versões sobre não estar mais com a posse da moto, afirmando que não sabe onde ela está atualmente, se recusando, portanto, a devolver a motocicleta de propriedade do ofendido.

O réu apesar de devidamente intimado, não compareceu a audiência de instrução, sendo-lhe decretada sua revelia.

Com efeito, embora determinadas controvérsias negociais possam permanecer restritas à esfera cível, a hipótese dos autos extrapola os limites do simples descumprimento contratual, evidenciando verdadeira inversão da posse da coisa, com
animus rem sibi habendi
, elemento característico do delito de apropriação indébita.

O apelante recebeu legitimamente o bem em razão de sua profissão de mecânico, mas deixou de devolvê-lo ao proprietário, passando a agir como se dono fosse, inclusive repassando o veículo a terceiros, sem autorização da vítima.

Nesse sentido, acertadamente consignou o juízo sentenciante:

“
o réu não compareceu em nenhum momento para esclarecer tal situação, nem mesmo para oferecer uma proposta à vítima, fato que demonstra o dolo do réu de apropriação de coisa alheia móvel. Assim, não há falar-se em mero descumprimento contratual a ensejar a atipicidade da conduta, eis que, pelas circunstâncias acima expostas, restou bem evidenciada na hipótese vertente a apropriação do bem de que tinha a detenção
”.

Ressalte-se que o dolo restou evidenciado não apenas pela retenção indevida da motocicleta, mas também pelas sucessivas versões apresentadas pelo recorrente acerca do paradeiro do veículo, circunstâncias incompatíveis com a simples mora contratual defendida pela defesa.

A propósito, a jurisprudência é firme no sentido de que caracteriza apropriação indébita a conduta do mecânico ou proprietário de oficina que recebe veículo para reparo e posteriormente o aliena ou deixa de devolvê-lo ao legítimo dono, agindo como se proprietário fosse.

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. VIABILIDADE. ENTREGA ESPONTÂNEA DO BEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a caracterização do furto de uso, necessária a presença dos seguintes requisitos: total ausência do ânimo de assenhoramento; rápida devolução da coisa; restituição integral, no mesmo local, sem qualquer dano e antes que a vítima tenha dado falta do bem subtraído. 2. De rigor a desclassificação do crime de furto para apropriação indébita, pois demonstrado que a vítima entregou o veículo espontaneamente ao réu, em razão da profissão de mecânico, para consertá-lo e que este, após a ingestão de bebida alcoólica, resolveu se apossar do bem e, inclusive, vendeu o estepe. 3 . Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 00075134220178070005 DF 0007513-42.2017.8 .07.0005, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/06/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Também não merece acolhimento a alegação de ausência de intenção criminosa pelo fato de o apelante não ter se ocultado da vítima. Isso porque o crime de apropriação indébita se consuma no momento em que o agente inverte o ânimo da posse, passando a agir em relação ao bem como verdadeiro proprietário, circunstância devidamente demonstrada no caso concreto.

Ademais, o não comparecimento do apelante em juízo, embora constitua exercício regular do direito ao silêncio, não impede a valoração das demais provas produzidas sob o contraditório, as quais se revelaram suficientes para embasar o decreto condenatório.

Portanto, demonstradas a materialidade e autoria delitivas, bem como o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal, impõe-se a manutenção da condenação.

Assim, conforme consta dos autos, o réu, ao invés de cumprir o que foi firmado entre ele e a vítima, passou a dispor do veículo que não lhe pertencia, configurando o delito tipificado no artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal.

Apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo a quo, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao recorrente, à luz do art. 33, §2º, a, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/07/2026